Tribunal: TJDFT
Processo: 0034557-92.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA REGRESSIVA. VENDA DE AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO DETRAN. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono de litisconsorte excluído da relação processual, utilizando-se como parâmetro a regra do art. 338, parágrafo único, do CPC.
2. Em regra, nas hipóteses em que a parte - mesma exitosa na demanda - é também a mesma que deu causa à instauração do litígio, por força da teoria da causalidade adequada, deverá suportar os ônus econômicos do processo.
3. Contudo, ainda que tal litisconsorte passivo em tais condições esteja à mercê da responsabilidade pelos ônus econômicos do processo, porém, afirmando a sua ilegitimidade passiva ao final reconhecida com a sentença, responderá pelos ônus sucumbenciais comuns o autor se, diante da assertiva da defesa, ainda assim insistiu na solução contenciosa. Afinal, agindo de tal modo, a parte inocente empreende verdadeira renúncia ao benefício que a teoria da causalidade adequada lhe asseguraria, para então por-se à sorte da demanda. Com efeito, experimentado o revés, por ele responde pelo pagamento dos honorários advocatícios do litisconsorte que se viu compelido aos ônus da defesa, compensando-se o esforço do respectivo patrocínio.
4. STJ: 1. Ao opor resistência às pretensões meritórias do terceiro embargante, o embargado atrai para si os ônus da sucumbência. 2. Agravo Interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1416430/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3a. Turma, j. 20/06/2017, DJe 2/06/2017)
5. Recurso conhecido e desprovido.